Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. 123 MILHAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PROVA PELO IMPUGNANTE. NÃO PRODUZIDA. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICÁVEL. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
1. Após o deferimento do benefício da justiça gratuita, a revogação do benefício depende da prova de que a parte beneficiada possui condições de arcar com as despesas processuais.
2. Excepcionalmente e considerando-se as peculiaridades do caso concreto, de acordo com o que dispõe o §1o do artigo 84 do Código do Consumidor, a escolha do consumidor por exigir o cumprimento da obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos quando se mostrar impossível a tutela específica.
3. O artigo 537, §1o, II do Código de Processo Civil prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, excluir a multa fixada para coagir o cumprimento da obrigação caso verifique justa causa para o descumprimento.
4. O processamento da ação de recuperação judicial da empresa “123 Milhas”, de conhecimento e com repercussão nacional, tornou impossível o cumprimento da obrigação de emitir as passagens aéreas adquiridas pelos consumidores antecipadamente, pela oferta da “linha PROMO”, sob pena de prejuízo à recuperação financeira e também aos demais credores da empresa.
5. A manutenção da ordem de cumprimento da obrigação de fazer para emissão das passagens adquiridas pelo autor, e fixação de multa pelo descumprimento, é ineficaz, impondo-se a conversão em perdas e danos e a condenação da ré a restituir o valor recebido pelo contrato não cumprido, acrescido de correção e juros de mora.
6. O inadimplemento contratual/falha no serviço que frustra legítima expectativa de viagem internacional de férias em família, programada com cerca de um ano de antecedência tem implicações que certamente causam reflexos negativos no âmbito emocional e moral do autor, além de financeiros, com nítida ofensa aos seus direitos da personalidade devendo, por isso, serem indenizados.
7. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais e as especificidades do caso concreto, tem-se que a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequada para compensação dos danos morais sofridos.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.